Tribunal: STF
Processo: MS 37568
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Aldivino Antonio Eneias em que se sustenta omissão do Governador do Estado do Pará, bem como do Procurador-Geral do Estado do Pará e do Tribunal de Justiça paraense no cumprimento de ordens de reintegração de posse.



    Narra que suas terras e de mais dezoito famílias que residem em Goianésia do Pará são alvo de invasões promovidas Ciro Rodrigues Braz, grileiro temido na região, com o propósito de extração de madeira.



    Aduz que, embora tenham sido deferidos os pedidos de reintegração de posse em 1º e 2º graus, até setembro de 2020 as ordens não haviam sido cumpridas.



    Relata que formulou ao Conselho Nacional de Justiça representação por excesso de prazo no cumprimento da decisão proferida no Processo 0000021.92.2008.8.14.0110, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19.11.2018. O CNJ, em consulta ao andamento do feito, verificou que não houve nenhum impulso oficial no sentido do cumprimento da sentença, determinando à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará a apuração do fatos.



    Nesse sentido, requer:



    DIANTE DO EXPOSTO e, considerando que o Estado do Pará por 14 anos não cumpriu sua missão constitucional de garantir a reintegração de posse do peticionário e das 18 famílias que, sofrerão, estão sofrendo e vão continuar a sofrer as ameaças de morte pelo grileiro Ciro Rodrigues Braz e seus capangas, e pela corrupção falta de ação dos órgãos competentes do Estado do Pará para executar a reintegração de posse dos verdadeiros proprietários das áreas em tela, REQUER que, após adotadas as providencias e trâmites de estilo, este Egrégio Supremo Tribunal de Justiça GRANTED está PETITION FOR WRIT OF MANDAMUS , ordenando o Estado do Pará, na pessoa do Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho ou Procurador Geral do Estado do Pará, Gilberto Martins ou ordenar ao Procurador Geral da República, Augusto Aras cumpra a reintegração de posse imediatamente.



    (…)



    REQUER seja ordenado ao Estado do Pará, Tribunal de Justiça do Pará e Polícia Federal iniciar investigação da morte do sr. Geová Nogueira de Moura e punição do assassino e mandante do crime.



    REQUER seja dado uma ordem de proteção a todos as 18 famílias vítimas do esbulho possessório e das ameaças de morte feitas pelo bandido e grileiro Ciro Rodrigues Braz e seus capangas.



    (…)



    Por fim, REQUER seja imposta multa mínima de R$ 100,000.00 (cem mil reais) dia e retroativa ao grileiro Ciro Rodrigues Braz, por todo dano da terra e danos ao proprietário que sofrerão, estão sofrendo e vão continuar sofrendo percas irreparáveis causadas pelo grileiro Ciro Rodrigues Braz.



    Em 16.12.2020, determinei ao impetrante que emendasse a inicial a fim de esclarecer especificamente a pretensão deduzida, com a juntada de todos os documentos pertinentes, o que foi atendido por meio da petição juntada ao eDOC 10, ocasião em que se acrescentou, no rol de autoridades apontadas como coatoras, o Conselho Nacional de Justiça.



    Em 15.3.2021 acolhi a emenda à inicial e determinei fossem solicitadas informações às autoridades indigitadas como coatoras.



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 30).



    O Ministério Público do Estado do Pará informou que serão adotadas providências para apuração de eventuais responsabilidades (eDOC 32).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará manifestou-se pela improcedência do mandamus, uma vez que “não demonstrado ou comprovado qualquer ato ilegal ou abusivo de sua parte, muito pelo contrário, há evidências da higidez e correção de conduta do juízo de origem da Vara Única de Goianésia do Pará” (eDOC 36). 



    O Governador do Estado do Pará igualmente opinou pela improcedência do pedido (eDOC 37).



    É o relatório. 



    É antiga e persistente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de autoridades que não aquelas catalogadas no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 



    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS nº 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS nº 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS nº 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS nº 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009, MS nº 24.994, DJ de 06.10.2004; MS nº 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS nº 32.568/CE-AgR, Relator Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS nº 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016 ). 



    Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Ressalte-se que, com a alteração promovida pela pela Emenda Constitucional 45/2004, inseriu-se a alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal, atribuindo-se ao STF a competência originária para processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, incluídas nessas ações, os mandados de segurança voltados contra os atos praticados por esses Conselhos. 



    No entanto, embora tenha o impetrante, na emenda à inicial, incluído o CNJ como autoridade coatora, apontando suposta omissão daquele Conselho “de exercer sua competência constitucional para determinar que juízes do Estado do Pará cumpram com as suas ordens judiciais”, o próprio impetrante informa que, proposta Reclamação perante o CNJ, o Conselho determinou à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará a apuração dos fatos. 



    Desse modo, não há falar em omissão daquele órgão. Ainda que assim não fosse, caso fosse considerada, como ato coator, a decisão proferida pelo CNJ no julgamento da REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO, processo nº 0005994- 72.2019.2.00.0000, cujo desfecho ocorreu em outubro de 2019, ter-se-ia operado a decadência da impetração, diante do decurso de mais de 120 dias entre o ato questionado e o manejo deste mandado de segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente